Tribunal: TJES
Processo: 5000931-19.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-19.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. PURIFICATI & CIA LTDA
RECORRIDO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000931-19.2024.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 1ª Vara

RECORRENTE: J. PURIFICATI & CIA LTDA

RECORRIDO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRETE NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA ATRIBUINDO AO DESTINATÁRIO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO FRETE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela majoração dos danos morais, fixados na origem no valor de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, empresa varejista, afirma ter sido surpreendida, em 17/04/2024, com a informação de que não poderia realizar compras a prazo em diversos grupos e setores atacadistas, em razão de restrição lançada em seu CNPJ junto a serviços de proteção ao crédito (SPC Brasil/Serasa), decorrente de suposto débito de R$ 63,03, relativo a frete vinculado às mercadorias fornecidas por FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Sustenta que jamais contratou o serviço de frete com a Ré, sendo ordinário, em sua dinâmica comercial, que o custo de transporte seja suportado pela fornecedora das mercadorias, e não pela destinatária. Requereu, liminarmente, a exclusão da negativação e, ao final, a declaração de inexigibilidade do débito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a definir se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se adequado à gravidade do abalo causado pela inscrição indevida do CNPJ da Autora em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a sentença reconheceu, com acerto, que a Requerida não logrou comprovar a existência de relação contratual que autorizasse a cobrança do frete em desfavor da Autora. Não foi apresentado contrato firmado entre as partes, tampouco documento que previsse, de forma clara e expressa, a transferência da responsabilidade pelo frete ao destinatário, ônus probatório que incumbia à Ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

(5). A ausência de previsão contratual e a inexistência de prova de contratação do serviço com a Autora conduzem à conclusão de inexistência de relação jurídica obrigacional, tornando ilegítima a inscrição do seu CNPJ em cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 63,03, relacionado a frete que, em verdade, dizia respeito à fornecedora das mercadorias (FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.). Os documentos juntados pela Autora (IDs 43158960 e 43158962) comprovam a negativa de crédito decorrente da restrição, o que evidencia a negativação indevida.

(6). Sobre a matéria, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria prática ilícita, sendo prescindível prova específica do prejuízo, inclusive quando se trata de pessoa jurídica.

(7). Resta, assim, apenas a análise da adequação do
quantum
fixado, ponto em relação ao qual entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte autora. Isso porque, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 8.000,00
(oito mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida do CNPJ de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, quando ausente inscrição preexistente e legítima, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, por afetar diretamente sua credibilidade e capacidade de obtenção de crédito no mercado. 2. A fixação do
quantum
a título de danos morais, em sede de recurso inominado, é possível quando identificado que o valor arbitrado na origem afigura-se excessivo ou irrisório, conforme Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)